Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602654-86.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
02/02/2024
Número: 0602654-86.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/11/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022-SILBERTO CARDOSO-
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SILBERTO CARDOSO (EMBARGANTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43796295
31/01/2024
16:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 63.130

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602654-
86.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: SILBERTO CARDOSO
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. DOCUMENTOS
J U N T A D O S S O M E N T E A P Ó S O
J U L G A M E N T O D A S C O N T A S .
CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
P O S S I B I L I D A D E . E M B A R G O S
ACOLHIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (artigo 1.022, I e II, do CPC
c.c. art. 275 do Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea de
d o c u m e n t o s q u a n d o a p a r t e f o i
anteriormente intimada para suprir a falha,
Num. 43796295 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116122226200000042753994
Número do documento: 24013116122226200000042753994
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2024 14:12:10

haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.

3. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público.

4. Embargos conhecidos e acolhidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 25/01/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SILBERTO CARDOSO (id.
43767859) contra o acórdão (id. 43760887) que aprovou suas contas com ressalvas com
determinação de recolhimento de R$ 3.932,00 ao Tesouro Nacional.

O embargante aponta que inexiste omissão de despesas ou irregularidades
graves pelo candidato, mas que no momento do envio dos documentos na Prestação de
Contas foi anexada nota fiscal errada, divergente do gasto em discussão.

Nessa toada, juntou a nota fiscal de id. 43767860, entendendo ser suficiente
para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, bem como
aponta a plena possibilidade da juntada extemporânea de documentos antes da
ocorrência do trânsito em julgado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração a fim de suprir a
omissão apontada.

A douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos
embargos (id. 43775147) manifestando-se pelo conhecimento e acolhimento destes, a fim
de afastar a restituição de valores ao Tesouro Nacional.
Num. 43796295 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116122226200000042753994
Número do documento: 24013116122226200000042753994
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2024 14:12:10

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração (id. 43767859) são tempestivos, devendo ser
conhecidos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem como para
fins de prequestionamento.

Na hipótese, o Embargante aduz que o julgado encontra-se eivado de
omissão.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que
o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de
atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015.
As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de
ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar
algum desses pontos, ocorre a omissão.

Pois bem.

Na hipótese de que se cuida apontou-se na análise técnica que foram
identificadas inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário
quanto ao fornecedor “Mega Digital Ltda.”, NF nº 587, no aporte de R$ 3.932,00 ( três mil
novecentos e trinta e dois reais).

Em sede de embargos, aduz o prestador de contas que não houve omissão
de despesas ou irregularidades graves pelo candidato, mas que no momento do envio
dos documentos na Prestação de Contas, foi anexado nota fiscal errada, divergente do
gasto em discussão, razão pela qual acostou aos autos a nota fiscal correta (id.
43767860).

Nessa toada, entende que, pela ausência de má-fé do candidato e
possibilidade de fiscalização, as contas podem ser aprovadas com ressalvas com o
devido afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Neste viés, cabe ressaltar que após intimação do prestador para suprir a
falha, não é mais possível apresentar documentos para afastar a irregularidade, na forma
do artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 43796295 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116122226200000042753994
Número do documento: 24013116122226200000042753994
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2024 14:12:10

Sendo este o entendimento firmado por esta Corte no julgamento de casos
semelhantes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO ELEITO
PARA O CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O
PRAZO DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PARECER CONCLUSIVO. PRECLUSÃO.
ADMISSIBILIDADE DOS DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA CÁLCULO DE
VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO TESOURO NACIONAL. PARA O FIM DE EVITAR
O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
RETIFICADORA APÓS A ELEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO PROVENIENTES
DE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. DOAÇÕES DIRETAS REALIZADAS POR
OUTROS CANDIDATOS E PARTIDOS POLÍTICOS, MAS NÃO REGISTRADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS GASTOS ELEITORAIS DE USO COMUM. OMISSÃO DE
RECEITA/DESPESA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas, sendo que a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Precedentes desta Corte.

[...]

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060256478, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022]

Na hipótese em que se discute, foi determinada a intimação do prestador (id.
436470760) a fim de sanar as inconsistências presentes, o qual apresentou nova
documentação e esclarecimentos (id ́s 43654821 e seguintes), todavia, insuficientes para
sanar o vício discutido.

De outro lado, como mencionado no precedente citado, a documentação
apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público. Nesse mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE
ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

Num. 43796295 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116122226200000042753994
Número do documento: 24013116122226200000042753994
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2024 14:12:10

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

[...]

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das contas,
reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

Sobre a inconsistência consignou o parecer conclusivo (id. 43728395):

Em análise a nova nota fiscal apresentada (id. 43767860), verifica-se que
esta apresenta as corretas informações acerca da despesa contraída, conforme abaixo:

Num. 43796295 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116122226200000042753994
Número do documento: 24013116122226200000042753994
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2024 14:12:10

Portanto, uma vez que a documentação apresenta-se dentro dos parâmetros
legais, permitindo fazer a devida verificação de destinação dos recursos, afasta-se a
inconsistência que ensejou a determinação de restituição do montante de R$ 3.932,00 ao
Tesouro Nacional, motivo pelo qual o acolhimento dos presentes Embargos, na íntegra, é
medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Dessa forma, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, ACOLHÊ-LOS, para o fim de excluir do Acórdão a determinação de
restituição do valor de R$ 3.932,00 (três mil, novecentos e trinta e dois reais) ao Tesouro
Nacional, na forma da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43796295 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116122226200000042753994
Número do documento: 24013116122226200000042753994
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2024 14:12:10

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602654-86.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: SILBERTO CARDOSO - Advogados do EMBARGANTE: CARLA
QUEIROZ - PR87815-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA
RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.01.2024

Num. 43796295 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116122226200000042753994
Número do documento: 24013116122226200000042753994
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2024 14:12:10